Tribunal: TJES
Processo: 5008792-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008792-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL BALDO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE DIFERENÇA ENTRE AS INFORMAÇÕES REPASSADAS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO E OS VALORES INFORMADOS AO FISCO PELO CONTRIBUINTE. ART. 5º, CAPUT E §2º, DA LC N. 105/2001. ART. 101, § ÚNICO DA LEI ESTADUAL N. 7.000/2001. ART. 6º DA LC N. 105/2001 QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, a Lei Complementar n. 105/2001 prescreve que “o Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços”, conforme se extrai de seu artigo 5º. Nessa toada, o parágrafo segunda do mesmo artigo estabelece que, “recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos”. 2) No âmbito estadual, tem-se a Lei n. 7.000/2001, cujo artigo 101, § único, impõe às administradoras de cartão de crédito ou de débito o dever de prestar informações ao Fisco. 3) No caso concreto, não houve o exame de documentos, livros ou registros de instituições financeiras, como disciplina o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, inaplicável na espécie. Na realidade, o procedimento de fiscalização se deu a partir da confrontação das informações periodicamente prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito à Fazenda Pública Estadual, tendo sido observado o art. 5º da LC 105/2011, assim como o art. 101, § único, da Lei 7.000/2001. 4) Afastada a aplicação do art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 ao caso vertente, afasta-se, por conseguinte, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no qual se baseou a decisão objurgada, que exige a instauração de processo administrativo prévio ou procedimento fiscal em curso e a notificação prévia do contribuinte; eis que a ressalva fixada pelo Pretório Excelso diz respeito à necessidade de observância, na legislação estadual que regulamenta a matéria, de tais garantias, para a aplicação do disposto no art. 6º da LC n. 105/2001. 5) O art. 5º da LC n. 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) privilegiam a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com fundamento em seus comandos. Trata-se apenas de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, não havendo violação à intimidade ou à vida privada, a ressaltar sua constitucionalidade (STF. ADI 2.859. Rel Min Dias Toffoli. Julgado em 24/02/2016). 6) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n. 5009357-42.2023.8.08.0024, ajuizada por
COMERCIAL BALDO LTDA.
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, para “SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário dos Autos de Infração nº 5.061.455-5 e nº 5.061.456-6 e das eventuais CDAs a eles correlatas”, bem como determinar que o Agravante “se abstenha de negativar a requerente e seus sócios, em relação aos referidos autos de infração e CDAs deles decorrentes, devendo deixar de incluir seus nomes nos serviços de proteção ao crédito, de também de protestar e de executar os referidos créditos tributários”.

Em seu recurso, o Agravante, em suma, aduz que o procedimento legal previsto para a obtenção de dados fornecidos pelas administradoras de cartões de crédito foi observado pelo Fisco Estadual, considerando o disposto na Lei n. 7.000/2001 e no RICMS/ES.

Nesse sentido, sustenta que houve tão somente a transferência do sigilo bancário para a Administração Pública; bem como que apenas recebeu informações genéricas das administradoras de cartões, tendo sido o observado estritamente a regra prevista no art. 5º da Lei Complementar n. 105/2001, o que dispensa a instauração de processo administrativo prévio.

Assim, requer o provimento de seu agravo de instrumento, para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Por seu turno, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que, a despeito das razões apresentadas pela Agravante, não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso; razão pela qual entendo ser imperioso o acolhimento da tese recursal e, por conseguinte, a reforma da decisão agravada.

Como se depreende dos autos de infração de n. 5.061.455-5 e 5.061.456-6, a empresa Agravada foi autuada por
“deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante”
.

Nesse diapasão, diferente do que entendeu o magistrado de origem, da análise da documentação que instrui o feito de origem extraí que a atuação do Fisco Estadual se deu em estrita observância do procedimento estabelecido na legislação aplicável ao caso, senão vejamos.

Ao dispor sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, a Lei Complementar n. 105/2001 prescreve que
“o Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços”
, conforme se extrai de seu artigo 5º.

Nessa toada, o parágrafo segunda do mesmo artigo estabelece que,
“recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a
autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos
”
.

Em consonância com tal disposição, no âmbito estadual, tem-se a Lei n. 7.000/2001, cujo artigo 101, § único, impõe às administradoras de cartão de crédito ou de débito o dever de prestar informações ao Fisco. Confira-se, ipsis litteris:

Art. 101. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às mercadorias, negócios ou atividades de terceiros:

[...]

Parágrafo único. As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no “caput”, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares.

A meu ver, foi exatamente nesse contexto, que, na hipótese vertente, uma vez prestadas tais informações pelas administradoras de cartão de crédito e débito, o Fisco Estadual constatou a diferença entre os valores observados em tais informações e aqueles que haviam sido informados pelo contribuinte.

Dito isso, ao que parece, não há de se falar,
in casu
, no exame de documentos, livros ou registros de instituições financeiras, como disciplina o art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001, que não incide na espécie.
Na realidade, o procedimento de fiscalização se deu a partir da confrontação das informações periodicamente prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito à Fazenda Pública Estadual, tendo sido observado o art. 5º da LC 105/2011, assim como o art. 101, § único, da Lei 7.000/2001.

Com efeito, afastada a aplicação do art. 6º da Lei Complementar n. 105/2001 ao caso vertente, afasta-se, por conseguinte, o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no qual se baseou a decisão objurgada, que exige a instauração de processo administrativo prévio ou procedimento fiscal em curso e a notificação prévia do contribuinte.

Nessa toada, tem-se a posição adotada pelos Tribunais Pátrios,
e.g.:

Embargos de declaração no agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. ICMS.
Auto de infração lavrado com base nas informações obtidas pela autoridade fazendária junto às operadoras de cartão de crédito.

Inteligência do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001
. Não acolhimento da preliminar de nulidade. Da leitura do disposto no art. 60-A do Regimento Interno do TJRJ depreende-se que o dispositivo não permite às partes a possibilidade de sustentação oral, mas tão somente, que o recurso seja julgado em sessão presencial, caso requerido pela parte. Inaplicabilidade do disposto no art. 6º da sobredita lei. Não acolhimento da preliminar de nulidade da decisão. Ausência de violação do art. 489, § 1º, inciso III e IV do CPC.
A possibilidade de a autoridade fazendária obter informações decorrentes de operação de cartão de crédito para fins de autuação fiscal, não se amolda à descrição contida no art. 6º da sobredita lei complementar, e sim, ao art. 5º da mesma lei.

Tratando-se de mera obtenção de informações, junto às administradoras do cartão, referentes às transações comerciais realizadas com a utilização do cartão de crédito e omitidas por empresa contribuinte do ICMS, não há necessidade de prévia instauração de processo administrativo ou procedimento fiscal em curso, já que o ato praticado é amparado no art. 5º e §§ 2º e 4º da LC nº 105/2001. Ausência de violação da ADIN nº 2.859 julgada pelo Tribunal Pleno do STF. A possibilidade de a autoridade fiscal obter informações decorrentes das operações de cartão de crédito realizadas, pelo contribuinte, tem previsão em diversos dispositivos da legislação deste Estado.
Inteligência do art. 189, inciso VII do Código Tributário Estadual, art. 47, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Estadual nº 2.657/96, art. 1º e 2º, incisos I e II da Lei Estadual nº 5.391/2009 e art. 1º, p.u e arts. 2º e 3º do Decreto Estadual nº 41.726/2009. Certidão da dívida ativa que preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN. Presunção de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial. Via da exceção de pré-executividade que não comporta dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Embargos de declaração desprovidos. (TJ-RJ - AI: 00128589220228190000 202200218352, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/10/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO RAREFEITA. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APURAÇÃO DE ICMS. AUTUAÇÃO ESTADUAL. DECADÊNCIA: APARENTE INOCORRÊNCIA. OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS OPERADORAS DOS CARTÕES. APARENTE LICEIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA: INDEFERIMENTO. [...]
3. Recorrente que combate o fato de a Administração Tributária estadual ter apurado diretamente transações via cartões de crédito e débito, sem haver inquérito, processo judicial, processo administrativo ou procedimento fiscal, nos termos do art. 6º da LC 105/2001. 4. Autuação, contudo, que aparentemente decorrera do art. 5º da LC 105/2001, a prescindir da instauração de procedimentos prévios para a aferição de montantes globais das transações via cartões; daí o escorreito indeferimento da tutela de urgência.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00009893520228190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 27/04/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma irregularidade no proceder adotado pelo Fisco no procedimento administrativo supracitado, como já decidido por esta augusta Câmara Cível:

[...]
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual o procedimento de obtenção de dados disposto no parágrafo único do art. 101, da Lei Estadual n.º 7.000/2001, e no art. 699-Z-N, § 5º, do RICMS/ES, não viola, em tese, o ordenamento jurídico pátrio e a garantia ao sigilo bancário.
[...] (TJES. AI 5003176-34.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. 08/08/2022)

[...]
1) A Lei Complementar nº 105/2011, que dispõe acerca do sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, prevê, no art. 5º, que as administradoras de cartões devem informar as operações efetuadas pelos usuários de seus serviços e, especificamente no §4º, estabelece que detectados indícios de falhas ou ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e documentos de que necessitar para a apuração dos fatos. 2) No âmbito estadual, o §5º do art. 699 - Z-N do Decreto nº 1.090 - R/02 (RICMS/ES), preconiza que até o quinto dia do mês subsequente ao da ocorrência, as administradoras de cartão de crédito devem remeter à SEFAZ os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas às operações de crédito e débito realizados pelas empresas no mês anterior. 3) Por conseguinte, o procedimento adotado pelo Fisco desponta em harmonia com a norma legal, restando inafastável a regularidade da análise das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito para fins de apuração de eventual ilicitude.
[...] (TJES; Apl 0027192-03.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018)

Quanto ao sigilo das informações, de forma assente o Supremo Tribunal Federal esclareceu que

[...]
Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal.
(STF. ADI 2.859. Rel Min Dias Toffoli. Julgado em 24/02/2016)

Nesse tocante, impende salientar que, ao revés do que argumenta a Agravada, a ressalva fixada pelo Pretório Excelso quanto à necessidade de observância, na legislação estadual que regulamenta a matéria, de garantias como a prévia notificação do contribuinte, por exemplo, diz respeito ao disposto no art. 6º da LC n. 105/2001, inaplicável na espécie. Vejamos:

“[...]
Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001
quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.” (STF. ADI 2.859. Rel Min Dias Toffoli. Julgado em 24/02/2016)

Por todo o arrazoado, percebe-se que não há probabilidade do direito alegado pela Agravada ao requerer a tutela de urgência, de sorte que, ausente um dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, deve ser reformada a decisão proferida na origem, com o indeferimento da tutela provisória.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravada
COMERCIAL BALDO LTDA.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/02/2024 às 19:59:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49481805022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)